Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-93.2022.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000744-93.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO LARA DE LIMA - CPF: 000.425.851-71 (EMBARGANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000744-93.2022.8.11.0108

EMBARGANTE: FABIANO LARA DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA CORRIGIDA DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente e buscando o embargante a inovação recursal, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios. (N.U 1009826-89.2021.8.11.0042, minha relatoria, DJe: 12/2/2023).

É imperiosa a correção de ofício do erro material de digitação constante na parte dispositiva, no que se refere à quantidade de dias-multa imposta no acórdão impugnado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000744-93.2022.8.11.0108

EMBARGANTE: FABIANO LARA DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de interposição de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de
Fabiano Lara de Lima
, para redimensionar a pena imposta, ficando o embargante condenado à reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

A defesa alega que o acórdão padece de omissão, haja vista que:
1)
foi mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena, apesar de a reprimenda ter sido estabelecida abaixo de 8 (oito) anos de reclusão;
2)
“
a Douta Turma Julgadora, não levou em consideração que o Embargante nunca teve em seu desfavor sentença penal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e ainda que a quantidade de drogas apreendida não pode ser usada isoladamente para concluir que o Embargante se dedica a atividade criminosa
” e;
3)
“
não há que se falar em manutenção da pena em regime fechado, pois inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem o regime mais gravoso
”.

Ao final, almeja a reforma da decisão para:
a)
suprir o vício apontado [omissão];
b)
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e;
c)
conceder a progressão do regime fechado para o semiaberto.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000744-93.2022.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelação, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgada por esta 1ª Câmara Criminal em 14 de fevereiro de 2023, na qual a defesa do embargante postulou:
1)
a declaração da ilegalidade da prisão em flagrante;
2)
a absolvição por insuficiência probatória;
3)
o reconhecimento do tráfico privilegiado;
4)
o redimensionamento da pena pecuniária e;
5)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O recurso foi parcialmente provido, à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – APREENSÃO DE 62,41G DE MACONHA, 1,57G DE COCAÍNA E PETRECHOS [CADERNO COM ANOTAÇÕES DO TRÁFICO, DUAS BALANÇAS E 600 EMBALAGENS (‘ZIP-LOCK’)] – PROVAS SUFICIENTES – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MODULAÇÃO DO REDUTOR – PATAMAR DE 1/6 – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – MAUS ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DOS ESTUPEFACIENTES – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” [STF. HC nº 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição / desclassificação do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo pela apreensão na residência do acusado de 62,41g de maconha, 1,57g de cocaína e petrechos [caderno com anotações do tráfico, duas balanças e 600 embalagens (‘zip-lock’)], comumente utilizados para a prática da mercancia.

“A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tese de Repercussão Geral n. 712]” [STF. Tese de Repercussão Geral nº 712].

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A imposição de pena definitiva superior a quatro anos de reclusão obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude do não preenchimento do requisito legal previsto no art. 44, I, do CP.

Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao apelante, condenado em regime inicial fechado, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal
”.

Nas razões deste recurso, a defesa sustenta que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena, apesar de a reprimenda ter sido redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão.

Para melhor delimitação do tema, trago à colação, excerto do acórdão impugnado,
in verbis
:

“
Na fase final, aplico a redução de 1/6 (um sexto), referente à minorante do tráfico privilegiado, ficando a pena definitiva do réu redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado de cumprimento da pena, visto que, apesar da reprimenda ter sido estabelecida abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, há
três

circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
[maus antecedentes, quantidade e natureza dos entorpecentes], o que justifica o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, e art. 42 da Lei nº 11.343/2006
”.

Como se vê do
decisum
, não há qualquer vício a ser sanado, visto que, a despeito de a reprimenda ter sido redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão, foram reconhecidas
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o que autoriza a imposição de regime de pena mais gravoso.

O referido posicionamento está em consonância com o disposto no art. 33, § 3º, do CP, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06, com a jurisprudência deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
”.

“
Embora [...] a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” [TJMT. N.U 1004866-90.2021.8.11.0042, Relator Desembargador Marcos Machado. DJe: 10/10/2022].

“
Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado a condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (19,4g de cocaína e 45g de maconha, tudo acondicionado em segmentos plásticos de cor verde), bem como em razão da existência de circunstância judicial negativa
”

[STJ. AgRg no HC 696534 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 03/11/2021].

Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, portanto, não se prestam a sanar inconformismo da parte, como pretende a defesa.

Sobre o tema, trago precedente deste Sodalício:

“
Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
” [N.U 0016690-15.2011.8.11.0042, Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 30/1/2023].

Embora não tenha sido apontado pelo embargante, ao revisitar o acórdão impugnado, verifiquei que há erro material de digitação na parte dispositiva, que deve ser corrigido de ofício, para constar no voto o seguinte:

“
Onde se lê
: À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, provejo em parte o apelo para reduzir a pena do réu, readequando-a para 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e
555 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

Leia-se
: À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, provejo em parte o apelo para reduzir a pena do réu, readequando-a para 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada
”.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes provimento.

De ofício, corrijo o erro material de digitação na parte dispositiva do acórdão, para fazer constar 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023